Tribunal: TJMT
Processo: 0022022-97.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022022-97.2010.8.11.0041
Recorrentes: Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin
Recorridos: Brasil Central Engenharia Ltda. e IPE – International Power Equipament – Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89718962) interposto por Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77913963):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH’S – PRELIMINARES - ANEEL - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – ARTIGOS 113 E 114 DO CPC/15 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PERÍCIA - QUESITOS SUPLEMENTARES APRESENTADOS APÓS A ENTREGA DO LAUDO – PRECLUSÃO – ARTIGOS 469 E 477, AMBOS DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM – DESACOLHIMENTO - CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO NA MESMA SENTENÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO SEPARADO DE AÇÕES TIDOS COMO CONEXAS – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTES – RESCISÃO PROCEDENTE - STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PESSOAS JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA - ARTIGO 85, § 2o, C/C ARTIGO 86 DO CPC/15 MESMO CODEX – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS PARCIALMENTE.
Para legitimar-se como litisconsorte necessário é indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Para tanto, deve preencher os requisitos dos artigos 113 e 114, ambos do CPC/15, o que não ocorreu no caso.
Em nosso sistema, só é parte legítima para a causa quem, em tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida, o que não se verificou, uma vez que a relação de direito material objeto da demanda refere-se à discussão contratual a qual vincula somente as partes contratantes/litigantes. Assim, a ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente.
O exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não os transformam em parte nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas. Portanto, a competência para a discussão de contrato firmado entre empresas particulares é da Justiça Estadual.
Sendo reconhecida a preclusão para apresentação dos quesitos suplementares ao laudo pericial, conforme dispõem os artigos 469, caput , e 477, § 3o, ambos do CPC/2015, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, caso a questão não seja apreciada.
Não há que se falar em ilegitimidade ativa ad causam se a empresa autora tem interesse no conflito, principalmente por ter sido intermediária na aquisição de equipamentos, adiantando recursos próprios para tanto, sendo que eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente.
Ainda, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam , se a empresa requerida é parte integrante do contrato que se pretende rescindir, bem como obteve benefícios do negócio jurídico realizado.
Segundo a jurisprudência do STJ, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Assim, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto e na mesma sentença.
A decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nullité sans grief, o que não houve ocorreu dos autos.
Considerando que a rescisão contratual se deu em razão do inadimplemento das obrigações por parte do cedente, que não cumpriu com as cláusulas contratuais, omitindo-se nas informações, a situação deve retornar ao status quo ante, impondo a restituição ao cessionário de todos os valores desembolsados no negócio jurídico.
Não há que se falar em lucros cessantes baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou.
Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, como no caso dos autos, configuram-se como dano hipotético eventual ou perda de chance, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter qualquer previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.
Tratando-se de pessoa jurídica, a ocorrência de efetivo dano moral decorre da mácula ao nome da empresa em relação aos seus clientes e à sociedade em geral, uma vez que é dotada de honra objetiva, circunstância não demonstrada pela parte autora.
Na distribuição do ônus da prova, a teor do art. 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.
A teor do que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e somente se não for possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0022022-97.2010.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 81442461), estes foram rejeitados no acórdão de id 86709977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede recursos de apelação, propostos por Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, bem como por Brasil Central Engenharia Ltda. e IPE – International Power Equipament – Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A, em face da sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual c/c indenização e Antecipação de Tutela no 0022022- 97.2010.8.11.0041, entre as mesmas partes, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
a) ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso;
b) CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso; e
c) CONDENAR a (s) requerida (s) ao ressarcimento de US$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um centavo), comprovado às fls.1.291/1.292, valor que deverá ser acrescido de juros 1% ao mês, a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data da conversão, sendo que sobre o valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$2,39, pois representa a cotação da época. RATIFICAR a tutela anteriormente deferida; e CONDENAR a parte requerente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15 (ID no 47524760).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso dos requeridos Central Administração e Participações Ltda., Adélio Barofaldi, Lédio Ghedin e Espólio de Carlos Jardel Guidin, para que os honorários advocatícios tenham sua incidência sobre o valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15. (id 77913963 - p. 42)
A parte recorrente alega violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o fato da Recorrida IPE ser integrante da diretoria da Recorrida Brasil Central, e ter figurado como intermediária na aquisição de equipamentos para as usinas, cujos projetos faziam parte do contrato objeto da demanda, não a legitima para pleitear em nome próprio a nulidade da cessão de direitos da qual não fez parte, muito menos indenização por eventual anulação/rescisão contratual e danos suportados pela Recorrida Brasil Central, como reiteradamente defendido pelos Recorrentes no curso da demanda, especialmente no Recurso de Apelação e Embargos Declaratórios”.
Suscita afronta aos artigos 9o, 10 e 477, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto “embora os Recorrentes tenham efetivamente apresentado quesitos complementares tempestivamente, não foi permitida sua apresentação ao perito para suas consequentes respostas, sob o equivocado fundamento da preclusão. Tal situação importa em manifesto cerceamento de defesa em desfavor dos Recorrentes”.
Assevera que “a decisão também afronta o texto dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que em nenhum momento foi dado aos Recorrentes qualquer oportunidade de discussão sobre a suposta preclusão do direito de oferecer quesitos complementares nas instâncias ordinárias”.
Argui contrariedade ao artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “por meio das decisões recorridas, não se reconheceu a conexão existente entre a presente demanda (ação anulatória do contrato de cessão de direitos) e a ação de cobrança, que tem como objetivo o recebimento de crédito em inadimplência, decorrente do mesmo contrato de cessão de direitos a que se pretende anular”.
Aponta ofensa aos artigos 10 e 141 do CPC, pois “a decisão é nula, por prestar jurisdição diversa do postulado na inicial”.
Afirma ter havido, ainda, violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, em virtude de omissão e falta de fundamentação no aresto recorrido.
Recurso tempestivo (id 89824963) e preparado (id 89782995).
Contrarrazões no id 92970493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, a parte recorrente alega que o fato de a empresa IPE - Internacional Power Equipamentos e Serviços Eletromecânicos S/A ter contribuído com a aquisição de equipamentos para as usinas, cujos projetos faziam parte do contrato de cessão de crédito firmado entre os recorrentes e a Brasil Central Engenharia Ltda., bem como de ser integrante da diretoria desta última, não lhe confere legitimidade para pleitear a rescisão contratual, porquanto não participou da formação da avença como pessoa jurídica autônoma.
Argumenta que nos termos dos artigos 49-A e 50 do Código Civil, há distinção entre as pessoas jurídicas e seus sócios e/ou administradores, de modo que a sua desconsideração apenas pode ocorrer em caso de abusos caracterizados por desvio de finalidade, a requerimento da parte ou do Ministério Público.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a autora/apelada IPE - INTERNACIONAL POWER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A, além de ter interesse no conflito, comprovou ser integrante da diretoria da autora BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, inclusive foi a principal intermediária na aquisição de equipamentos das PCHs, adiantando recursos próprios, portanto, eventual prejuízo decorrente da inviabilidade do contrato poderá afetá-la diretamente, o que a legitima para postular eventuais indenizações juntamente com a BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.